Tribunal: TJDFT
Processo: 0745404-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0745404-52.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, JOSIAS ALVES DE LIMA EMBARGADO: JOSIAS ALVES DE LIMA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da distribuição de reclamação. Aguarde-se decisão da Câmara de Uniformização. Brasília, 22 de fevereiro de 2021.